Tribunal: TJES
Processo: 0000001-63.2022.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-63.2022.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIANA MOREIRA DE FREITAS

APELADO: CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO E GUIA CORRESPONDENTE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. JUNTADA APENAS DE COMPROVANTES SEM AS GUIAS. DESERÇÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

1. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência ou irregularidade na comprovação acarreta a deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo exige, para a regular comprovação do preparo, a apresentação simultânea da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. A apresentação isolada de um ou de outro, ou a juntada de comprovantes sem as guias correspondentes que permitam a vinculação inequívoca ao recurso, não satisfaz a exigência legal.

3. Mesmo após intimação para sanar o vício, com o recolhimento em dobro, a agravante não regularizou o preparo de forma completa, pois os comprovantes de pagamento apresentados não estavam acompanhados das guias de recolhimento necessárias para identificar corretamente a que se referiam os pagamentos.

4. O ônus de instruir corretamente o recurso com todos os documentos exigidos para sua admissibilidade, incluindo a correta e completa comprovação do preparo, é da parte recorrente. A alegação de que o sistema PJe comprovaria o pagamento ou de que a exigência configuraria formalismo excessivo não se sustenta, diante da clareza da norma processual e da jurisprudência pacífica sobre o tema.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ARIANA MOREIRA DE FREITAS
em face da decisão monocrática de id. 12367680, da lavra deste Relator, que não conheceu do recurso de apelação cível por ela manejado, em razão da deserção, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 12859103), a agravante sustenta, em síntese, a regularidade do preparo da apelação, argumentando que, apesar de inicialmente ter juntado apenas a guia de recolhimento, posteriormente, após intimação para pagamento em dobro, teria comprovado o recolhimento.

Alega ainda que o sistema PJe comprovaria a quitação e que a exigência da juntada simultânea da guia e do comprovante de pagamento configuraria formalismo exacerbado, em detrimento do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno para que a apelação seja conhecida e processada.

Devidamente intimado, o Município de Dores do Rio Preto apresentou contrarrazões (id. 13221130), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.
Posteriormente, por meio do despacho de id. 13321605, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo referente ao presente agravo interno, o que foi atendido pela agravante conforme petição e documentos de ids. 13369816 e ss.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000001-63.2022.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARIANA MOREIRA DE FREITAS

APELADO: CLEUDENIR JOSE DE CARVALHO NETO, KATIA DAMICA SILVA, FABIANO RIBEIRO DOS SANTOS, MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ARIANA MOREIRA DE FREITAS
em face da decisão monocrática de id. 12367680, da lavra deste Relator, que não conheceu do recurso de apelação cível por ela manejado, em razão da deserção, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 12859103), a agravante sustenta, em síntese, a regularidade do preparo da apelação, argumentando que, apesar de inicialmente ter juntado apenas a guia de recolhimento, posteriormente, após intimação para pagamento em dobro, teria comprovado o recolhimento.

Alega ainda que o sistema PJe comprovaria a quitação e que a exigência da juntada simultânea da guia e do comprovante de pagamento configuraria formalismo exacerbado, em detrimento do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno para que a apelação seja conhecida e processada.

Devidamente intimado, o Município de Dores do Rio Preto apresentou contrarrazões (id. 13221130), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Posteriormente, por meio do despacho de id. 13321605, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo referente ao presente agravo interno, o que foi atendido pela agravante conforme petição e documentos de ids. 13369816 e ss.

Pois bem. Já adianto que o presente recurso não merece provimento.

Conforme consignado na decisão monocrática ora guerreada, a agravante, ao interpor o recurso de apelação cível, colacionou tão somente a guia de recolhimento, sem o respectivo comprovante de pagamento (fl. 238 dos autos digitalizados).

Intimada para sanar o vício, nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC, por meio do despacho de id. 8273234, com a realização do recolhimento do preparo em dobro, a agravante, na petição de id. 8383362, juntou comprovantes de pagamento (id. 8383366), todavia, desacompanhados das respectivas guias de recolhimento que vinculassem inequivocamente tais pagamentos ao recurso em tela e às rubricas corretas.

É cediço que o preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal e sua ausência ou irregularidade na comprovação acarreta a deserção, conforme dispõe o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a regular comprovação do preparo exige a apresentação simultânea da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento, não sendo suficiente a apresentação de apenas um deles ou a juntada isolada de comprovantes sem as guias correspondentes.

Nesse sentido, a decisão monocrática fustigada colacionou diversos precedentes, dos quais destaco:

[...] 4. A ausência da guia de recolhimento do preparo ou a sua juntada sem a observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar o conhecimento do apelo nobre, porque constitui ônus do recorrente fazer juntar aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de recolhimento de preparo e a guia de recolhimento, sob pena de deserção, caso não atendida a intimação para sua regularização. Incidência da Súmula n. 187 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.621.865/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO. SÚMULA Nº 187/STJ. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção. [...] (AgInt no AREsp n. 2.591.328/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

[...] 3.1. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para o sua realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC de 2015, sob pena de deserção. 3.2. No caso, ao constatar que a apelação foi protocolada desacompanhada das guias do preparo, a Corte local proferiu despacho, a fim de que a parte realizasse o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC de 2015. No entanto, mesmo intimada, a parte deixou de recolher o preparo em dobro, sendo de rigor manter a deserção da apelação. 3.3. No mais, "em razão da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.938.302/RJ, de minha Relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). 3.4. Logo, é descabido cogitar de uma segunda oportunidade para a empresa regularizar o preparo. 3.5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.352.498/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO, NO PRAZO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/6/2015, DJe 15/6/2015). 2. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente permanece inerte, o recurso não deve ser admitido em razão da sua deserção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1387345/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

(...) 5. "A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo" (STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). 6. Prejudicada a análise da tempestividade do recurso, pois incapaz de mitigar os óbices acima elencados. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1396167/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A comprovação do preparo recurso, na forma exigida pelo art. 1.007 do CPC/2015, deve ser realizada mediante juntada da guia de recolhimento e respectivo comprovante bancário de pagamento, de modo a possibilitar a devida correlação da transação e identificação das rubricas. Precedentes; 2. Não saneado o vício com o recolhimento em dobro do preparo, deve ser mantida a deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5006613-20.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desª. Janete Vargas Simões; Julgado em: 18/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO– - PREPARO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA - NÃO CUMPRIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que diante de irregularidade no recolhimento do preparo, houve a intimação da parte recorrente, com fundamento no art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, para realizar, no prazo devido, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Embora devidamente intimada para efetuar o preparo em dobro, a parte o fez na forma simples, não regularizando o preparo na forma adequada, em descumprimento ao disposto no art. 1.007, §4º do CPC. 3. Dessa forma, o agravo de instrumento não foi devida e oportunamente preparado, o que leva à deserção do recurso.. 4. Recurso não provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5003884-16.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julgado em: 17/10/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, desatendendo ao disposto no art. 1.007, caput, do CPC. Por tais motivos, fora intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção. Contudo, o recorrente não atendeu à referida determinação, limitando-se a requerer a juntada da guia e do comprovante de pagamento do preparo de forma simples. Deserção configurada. (TJES; Agravo de Instrumento 5012572-98.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simoes; Julgado em: 22/03/2024)

Os argumentos da recorrente de que o sistema PJe, por si só, comprovaria o pagamento ou de que a exigência configuraria formalismo excessivo não encontram guarida. Compete à parte recorrente o ônus de instruir corretamente o recurso com todos os documentos exigidos por lei para sua admissibilidade, incluindo a correta e completa comprovação do preparo.

Destarte, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu a apelação interposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)